Tribunal: TJSP
Processo: 1011300-28.2013.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado em nome do autor não demonstrada pela ré – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior

Ementa:
Apelação – Declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado em nome do autor não demonstrada pela ré – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha a ré comprovar a regularidade e legitimidade desta anotação – Ocorrência de dano moral configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Dano moral – Quantificação – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser reduzido - Sentença reformada para tanto - Recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011300-28.2013.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAG STOCK,
é apelado ELIAS GONÇALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011300-28.2013.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No 43.748
APELAÇÃO No 1011300-28.2013.8.26.0020
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: MAG STOCK
APDO.: ELIAS GONÇALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERDOS.: BANCO DO BRASIL S/A. E BANCO CITIBANK S/A.
Apelação Declaratória de inexistência de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada
Procedência Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos
de proteção ao crédito Existência e legitimidade do débito
anotado em nome do autor não demonstrada pela ré

Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
Ônus
probatório que impunha a ré comprovar a regularidade e
legitimidade desta anotação
Ocorrência de dano moral
configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos
termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o,
inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do
Código Civil Dano moral Quantificação Montante arbitrado
pela douta Magistrada que merece ser reduzido - Sentença
reformada para tanto - Recurso da ré parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 311/315) proferida pela douta
Magistrada Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ELIAS
GONÇALVES DOS SANTOS contra MAG STOCK, para declarar inexigível
a dívida descrita na inicial, bem como condenar a ré no pagamento de R$
10.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária
desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Irresignada, apela a ré, sustentando a legitimidade da
inscrição do nome do autor, visto que decorreu em virtude do não pagamento
de uma dívida contraída pela aquisição de produtos de vestuário, pois na
ocasião da compra os documentos apresentados eram para nós verdadeiros e
até que se prove o contrário continuam sendo, assim a compra fora realizada
pelo Sr. ELIAS GONÇALVES DOS SANTOS. Diz, ainda, que se houve fraude
cometida por terceiros de má-fé, a responsabilidade civil não é da
Recorrente, eis que ela não concorreu para a configuração de um suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011300-28.2013.8.26.0020 -Voto no
3
dano ao autor. Insurge-se, outrossim, contra o valor da condenação,
pleiteando a redução, assim como também dos honorários advocatícios.
Postula, por tais razões, a reforma da r. sentença (fls. 318/332).
Recurso
tempestivo,
processado,
recebido
e
respondido (fls. 338/345).
É o relatório.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no art. 3o, § 2o, deste
diploma legal (Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça).
De acordo com o art. 14 de referido Código, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, acrescentando o parágrafo 1o que: “O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as
quais: I o modo de seu fornecimento; II o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se espera; III a época em que foi fornecido”.
O art. 14 consagra, portanto, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços e, por conseguinte, a culpa presumida
deste, a qual somente poderá ser eximida, consoante acrescenta o respectivo
parágrafo 3o, se o fornecedor provar: I que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código, prevê, por
sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
A propósito da hipossuficiência, por sua vez, assim
leciona Luiz Antônio Rizzato Nunes:
“O significado de hipossuficiência do texto do
preceito normativo do CDC não é econômico. É técnico”.
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que
afirma a fragilidade econômica do consumidor e também técnica. Mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011300-28.2013.8.26.0020 -Voto no
4
hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova,
tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do
serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos
modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente
de consumo e o dano, das características do vício etc”.
“Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência do
consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto como
forma de proteção ao mais 'pobre'. Ou, em outras palavras, não é por ser
'pobre' que deve ser beneficiado com a inversão do ônus da prova, até
porque a questão da produção da prova é processual, e a condição
econômica do consumidor diz respeito ao direito material” (Luiz Antônio
Rizzato Nunes, in “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
Direito Material”, Ed. Saraiva 2000, págs. 123/124).
No caso, além de ser evidente a hipossuficiência do
demandante, é de se verificar que a verossimilhança de suas alegações
também se configura no caso, a começar pelo fato de que o autor alega
desconhecer a dívida em questão e as provas apresentadas pela ré são
insuficientes a demonstrar a realização do negócio jurídico entre as partes.
Como consignou a douta Magistrada em sua r.
sentença:
(...)
Sem delongas. O requerido é empresa fornecedora
de produtos e serviços. Sendo assim, e por força do disposto no artigo 3o, §2o,
do Código de Defesa do Consumidor ,aplica-se a espécie as normas previstas
neste ordenamento jurídico protetivo, lei especial com conotação ampla e
fruto de determinação constitucional que ordena a proteção do consumidor,
conforme previsto no art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal.
Por outro lado, reconheço a hipossuficiência
técnica do autor, consoante norma consumeirista em regência (artigo 6o,
inciso VIII, do CDC), porquanto devido às circunstâncias do caso em tela,
não se pode exigir que o consumidor produza prova de fato negativo, ou seja,
que não entabulou o contrato, devendo o requerido, instituição organizada
que é, demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança (art. 14, §3o,
do CDC).
Assim, inverto o ônus da prova, fazendo-o nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011300-28.2013.8.26.0020 -Voto no
5
termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.
A parte autora nega veementemente ter contratado
com a ré Mag Stock. Esta, por sua vez, aduz que o débito inscrito nos
cadastros de inadimplentes refere-se à compra realizada regularmente pelo
autor, o qual, na ocasião, teria informado seus dados pessoais, bem como
assinado nota promissória. Assinala, ainda, que foi tirada fotografia do
contratante no momento da compra.
Apresentou a nota promissória de fls. 228, cuja
assinatura não é idêntica à aposta pelo autor em seus documentos
apresentados com a inicial, não sendo possível, assim, atestar sua
autenticidade sem a realização de prova pericial, a qual não foi requerida
pela ré. O autor, por seu turno, nega que a assinou, assim como, alega não
ser o cliente da fotografia de fls.229.
Não trouxe o réu cópia dos documentos pessoais
pretensamente exigidos no momento da contratação, tampouco o instrumento
contratual em si, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, conforme
inversão deferida nestes autos.
Nestes termos, e considerando, ainda, que os demais
réus firmaram com o autor acordo, de modo a excluir os demais
apontamentos, pagando-lhe indenização, forçoso concluir que ele foi vítima
da ação de fraudadores que, utilizando-se de documento de identidade falso,
conseguiram contratar diversas vezes em seu nome.
Assim, deve o réu ser responsabilizado civilmente
pela omissão e negligência empregados no momento da contratação, que
acabaram por permitir a prática da fraude.
Nesse contexto, cumpre lembrar que pouco importa
a existência do elemento culpa, porquanto, como se sabe, segundo a
legislação em regência, responde o réu objetivamente pelos danos causados
ao consumidor, em decorrência do risco de sua atividade, nos termos do
art.927, parágrafo único, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do
Consumidor (teoria do risco da atividade).
Não se olvide que pela sistemática do Código de
Defesa do Consumidor, é presumida a boa-fé do consumidor, parte
vulnerável na relação de consumo. E a versão inicial não foi infirmada por
prova segura em sentido contrário, sendo que os documentos que instruem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011300-28.2013.8.26.0020 -Voto no
6
peça vestibular reforçam a credibilidade dos fatos narrados.
Em resumo, as provas reunidas são insuficientes a
demonstrar a contratação do negócio jurídico. Assim, prospera o pedido
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica, e, por
consequência, a declaração de inexigibilidade de qualquer valor atrelado ao
negócio jurídico em discussão.
Examino o pedido relacionado aos danos morais.
Na espécie, revela-se manifesta a falha na prestação
do serviço do requerido, na medida em que, além de permitir a contratação
por terceiro, em nome do autor - deixando de conferir minuciosamente os
documentos apresentados pelo cliente, incluiu o nome do consumidor no
cadastro dos inadimplentes.
A verdade é que, no caso concreto, o requerido
inscreveu o nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito,
sem sequer se preocupar em verificar a fundo a respeito da validade e a
regularidade do negócio jurídico (dano in re ipsa). Como se vê, inequívoca a
responsabilidade civil do demandado, cuja condição de prestador de serviços
lhe impunha o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado,
incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva
para com o consumidor, consoante se extrai das disposições constantes no
art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
E a inclusão do autor no cadastro dos inadimplentes
constitui, por si só, ato ilícito indenizável (in re ipsa), ultrapassando a seara
do mero aborrecimento.
Além disso, no caso em tela, tenho por inaplicável a
Súmula 385, do E. STJ., pois a inscrição debatida na presente demanda não
possui qualquer legítima anotação anterior, já que as outras inscrições
desabonadoras foram igualmente impugnadas judicialmente pelo autor, e, ao
final, excluídas.
A verdade é que faltou comedimento e prudência
por parte do requerido, deixando de buscar o mínimo de cautela a fim de
evitar ser fonte de erro ou de dano. Assim, configurado o agir ilícito, está
caracterizado o dano moral.
Com relação ao quantum indenizatório, anoto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011300-28.2013.8.26.0020 -Voto no
7
finalidade da reparação do dano moral é oferecer compensação ao lesado
atenuando seu sofrimento, e quanto ao causador do dano tem caráter
sancionatório para que não pratique mais ato lesivo a personalidade das
pessoas.
Diante dos fatos acima narrados, tenho como
coerente à fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por adequado para reparar o sofrimento do autor, servindo, também, de
conteúdo pedagógico para que o réu abstenha-se de praticar novos abusos
aos consumidores.
(...)
Assim, caberia à ré, a fim de elidir a sua
responsabilidade no caso vertente, o ônus de provar que essa operação
impugnada pelo demandante teria sido feita regularmente, sem que houvesse
falha alguma de sua parte, ou que não poderia ser decorrente de prática
fraudulenta, entretanto, nada comprovou.
Restou incontroverso, portanto, que houve fraude na
contratação indicada na inicial, tendo terceiro fraudador realizado a compra
em nome do autor e, em razão da suposta inadimplência, houve a inclusão do
nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.
E nessa situação, em se tratando de fraude cometida
por terceiro, é certa a responsabilidade da ré pelos danos daí decorrentes, em
razão da ausência de cautela e do próprio risco inerente à atividade por ela
exercida.
Dessa forma, é certa a responsabilidade da requerida
pela cobrança indevida, a qual, sem qualquer dúvida, decorreu da falta de
cautela na condução de seus negócios.
Nesse sentido:
Danos
Morais
-
Pretensão
da
autora
ao
recebimento de indenização em razão da negativação indevida de seu nome,
por conta da utilização de cartão de crédito não solicitado - Obrigação da
empresa ré (encarregada da cobrança) de se assegurar de estar negativando
a pessoa correta, sob pena de vir a responder por eventuais danos causados
pela inscrição indevida - Irrelevância no fato de a empresa ré ter tomado
algumas cautelas, uma vez que não foram suficientes para impedir o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011300-28.2013.8.26.0020 -Voto no
8
negativador - Dano moral presumido - Indenização fixada com moderação -
Ação julgada procedente - Recurso improvido. (Tribunal de Justiça de São
Paulo - Apel. no 991.06.027694-67.107.863-4 Comarca de São Paulo j.
03.08.2010).
Em face disso, como a ré não apresentou prova
suficiente para demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação feita
em nome do demandante, bem decidiu a douta Magistrada ao julgar
procedente a ação, impondo à ré apelante a reparação do dano moral
decorrente deste registro irregular.
Configura-se, efetivamente, a ocorrência de dano
moral nesta hipótese, porquanto é de se reconhecer que o autor foi
indevidamente considerado como inadimplente perante os serviços de
proteção ao crédito, vindo este ato a macular seu nome perante terceiros.
Tratou-se, portanto, de ato lesivo ao seu nome, sua honra, reputação e
dignidade pessoal.
Como afirma a este propósito o eminente
Desembargador Yussef Cahali, “o crédito, na conjuntura atual em que
vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e
moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de
modo que sua proteção não pode ficar restrita àquelas que dele fazem uso em
atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no
que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os
concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos
pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada”
(autor cit., in “Dano e Indenização”, Ed. RT, págs. 93/94).
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência. Assim deve ser, efetivamente, por ser evidente que
a publicidade decorrente desse registro indevido gera na sociedade a ideia de
inadimplência da pessoa que teve seu nome mencionado nesse apontamento.
Conforme ensina Carlos Alberto Bittar, “na
concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de
início, a orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força
do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de
direito. Dessa ponderação, emergem duas consequências práticas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011300-28.2013.8.26.0020 -Voto no
9
extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa da análise
da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova de prejuízo em
concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág.
202).
Neste sentido é a orientação da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de precedente do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A jurisprudência deste Pretório está consolidada
no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral,
prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da
violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4a T., j. 22.05.07,
DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla
e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do art. 6o, inc.
VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 186 do Código
Civil.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011300-28.2013.8.26.0020 -Voto no
10
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme esclarece
Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria Helena Diniz, que
“a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação
compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo uma sanção
imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela
indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa

integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme supramencionado,
notadamente o valor aqui versado (R$ 205,99), é de se verificar que o
montante fixado pela douta Magistrada a título de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 afigura-se elevado, merecendo, por isso, ser reduzido para o
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a
partir da data da r. sentença recorrida, quando houve o arbitramento de
referida indenização (Súmula n. 362 do E. Superior Tribunal de Justiça) e
acrescido de juros de mora, à taxa de 1% ao mês, a contar da citação.
Mencionado valor afigura-se mais adequado para
efeito de reparação do dano moral aqui versado, sendo condizente com a
gravidade do abalo moral sofrido pelo autor, com as condições
socioeconômicas deste e a capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser
aplicado nestes casos.
Note-se, outrossim, que de acordo com a Súmula n.
326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011300-28.2013.8.26.0020 -Voto no
11
moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica em sucumbência recíproca”.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré
merece ser acolhida em parte, somente para reduzir o montante arbitrado a
título de dano moral, nos moldes supracitados, mantendo-se, no mais, a r.
sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
da ré.
Thiago de Siqueira
Relator